Tribunal: TCU
Processo: 033.754/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, acerca de supostas irregularidades na contratação de serviços para construção de portaria unificada, central de monitoramento, muralha de bloqueio visual, quatro guaritas e acolhimento da polícia militar, no complexo penitenciário localizado no município de Santa Izabel-PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, efetuada com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, dando conta de supostas irregularidades na Concorrência Pública 003/2020/CPL/Seap, promovida pelo Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), com uso de recursos do Fundo Penitenciário Nacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. determinar cautelarmente à Secretaria de Administração Penitenciária do estado do Pará, sem oitiva prévia da parte, que suspenda a Concorrência Pública 003/2020/CPL/Seap, até a apreciação do mérito da presente representação nos termos do art. 276, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3. determinar, nos termos do art. 276, § 3o, do Regimento Interno do TCU, a oitiva da Secretaria de Administração Penitenciária do estado do Pará, para, no prazo de até quinze dias, manifestar-se sobre os fatos apontados na representação formulada por CHR Edificações Ltda., devidamente consignados no item 21 do relatório que integra esta deliberação, alertando-a quanto à possibilidade de o Tribunal vir a determinar a anulação dos atos pertinentes ao certame.